Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC
2. A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que indefere pedido de decretação da revelia não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
4. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação.
5. No caso, não há urgência que justifique a revisão da matéria pela via do agravo de instrumento, pois eventual reconhecimento da revelia em sede de apelação ainda terá utilidade. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.